Tribunal: TCU
Processo: 003.183/2006-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2445/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.5 do Acórdão 715/2008-TCU-Plenário e parcialmente atendida a recomendação constante do item 9.2 do Acórdão 2246/2019-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento deste item, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação e da instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, peça 114, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.183/2006-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.